Tribunal: TJPA
Processo: 0819503-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819503-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CILENE SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra acórdão que manteve decisão interlocutória de 1º grau, a qual determinou a devolução de bem ao devedor fiduciário, livre de ônus, em caso de purgação da mora no prazo legal, com base no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A embargante alegou possibilidade jurídica de venda antecipada do bem, ausência de intimação prévia para aplicação de astreintes e desproporcionalidade da multa fixada, pleiteando reforma da decisão para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a revisão da decisão proferida; (ii) verificar a adequação dos Embargos de Declaração como instrumento para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, limitando-se à correção de omissões, contradições ou obscuridades existentes na decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão atacado analisou todos os pontos devolvidos à instância superior, firmando entendimento com base em jurisprudência consolidada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

O recurso não se presta à rediscussão de questões já decididas no mérito, sendo inaplicável para modificação da conclusão judicial em face de divergência da parte.

Quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto das matérias alegadas, dispensando acolhimento formal para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito quando não configurados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

A ausência de acolhimento formal de Embargos de Declaração não impede o prequestionamento, em razão do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
opôs embargos de declaração (ID nº. 19391316),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão de ID
nº.

19195644
, de lavra desde signatário nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIEMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
insurgência quanto à decisão do Magistrado de 1º Grau de intimar a agravante para realizar a restituição do bem, livre de ônus, em caso de purgação da mora, com pagamento da integralidade da dívida – inteligência do art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69 – precedentes dos tribuinais pela possibilidade de impossição da multa para compelir o credor fudiário a restituir o bem, em caso de pugação da mora – proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes – recurso conhecido e não provido.

1. O
art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/69, dispõe que o devedor fiduciante tem 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

2. Medida do Juízo
a quo
se mostra prudente, e, ao contrato do que sustenta o agravante, não é
contra legem
. Visa, tão-somente, possibilitar ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre do ônus, caso purgue a mora no prazo de 05 (cinco) dias, pagando a integralidade da dívida pendente. Em verdade, a medida do Magistrado de 1º Grau tem o escopo de realizar o fiel cumprimento do art. 3º, §2º, do Decreto-lei n.º 911/69.

3. Tribunais Pátrios tem admitido a fixação de “astreintes” para compelir o devedor a realizar a restituição do bem, após a purgação da mora. Também há entendimento no sentido de que é correta fixação do mesmo prazo (cinco dias) para a devolução.

4. Multa fixada em valor razoável, conforme jurisprudência desta E. Corte.

5. Recurso conhecido a não provido
”.

Alega o embargante que
há possibilidade jurídica de venda antecipada do bem, com esteio no art. 1º, §4º, do Decreto Lei nº. 911/69. Apontou, ainda, ausência de prévia intimação pessoal do recorrente para fins de aplicação de “astreintes”, e, subsidiariamente, alegou que o a multa é excessiva.

Pugnou pela reforma da decisão e afirmou que não há caráter protelatório no recurso, já que, segundo o embargante, foi oposto para promover o prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal, firmando entendimento pela manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau, inclusive juntando precedentes do E. STJ e dos Tribunais Pátrios.

Afirmou-se que
a
medida do Juízo
a quo
se mostra prudente, e, ao contrato do que sustenta o agravante, não é
contra legem
. Visa tão-somente possibilitar ao devedor fiduciário que o bem lhe seja efetivamente devolvido, livre do ônus, caso purgue a mora no prazo de 05 (cinco) dias, pagando a integralidade da dívida pendente.

Em verdade, ressaltou-se que a medida do Magistrado de 1º Grau tem justamente o escopo de realizar o fiel cumprimento do art. 3º, §2º, do Decreto-lei n.º 911/69, e que os Tribunais Pátrios tem admitido a fixação de “astreintes” para compelir o devedor a realizar a restituição do bem, após a purgação da mora. Juntou-se julgados correlatos.

Quanto ao argumento de que a multa é desproporcional, ressaltou-se que, igualmente, não deve prosperar, já que fixada em valor razoável. Também se colacionou julgados para fundamentar a decisão em comento.

Falou, inclusive, sobre a súmula nº. 410, e como não se afigura como impeditiva no presente feito, já que se trata de imputação de multa, e não de cobrança.

Portanto, reitere-se, não houve qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da suspensão da ação de imissão na posse.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025